Tribunal: STF
Processo: RHC 58091
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
- Suspensão condicional da pena. Se o 'quantum' da reprimenda comporta, em princípio, o favor legal, deve o juiz pronunciar-se sobre sua concessão à luz dos pressupostos do art. 57 do Código Penal. Recurso de 'habeas corpus' parcialmente provido.